Tribunal: TJES
Processo: 0000476-56.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000476-56.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERBENE FONSECA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000476-56.2021.8.08.0017
APELANTE
: ERBENE FONSECA COSTA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grécio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia em face de
ERBENE FONSECA COSTA
. A denúncia narra que, em 12/04/2021, a denunciada agrediu fisicamente a vítima, KARYNE DA SILVA BUSATO, sua filha de 15 anos de idade, causando lesões corporais positivadas por laudo médico, conduta subsumida ao tipo do art. 129 do Código Penal.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 04 mês de detenção em regime aberto.

3
. Apelação interposta o qual requer a absolvição da apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato; a atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, em virtude da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, a fim de que a pena imposta seja reduzida; a reconsideração da pena aplicada, devendo ser desconsiderada a fundamentação para aumento da pena-base, bem como que sejam sopesados de forma mais justa e equilibrada.

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 129 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo, como laudo de fl. 11, depoimentos colhidos e confissão parcial da ré, de modo que a condenação deve ser mantida.

5. No que se refere ao pleito defensivo de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, não há como prosperar. Isso porque restou devidamente constatada a ocorrência de lesões na vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado às fls. 11 do inquérito policial, documento que atesta, de forma inequívoca, a materialidade do crime.

6. No tocante ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
c
, do Código Penal, também não assiste razão à parte. A aplicação da referida circunstância exige prova concreta de que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima. No caso em exame, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem a ocorrência de provocação injusta por parte da vítima, tampouco que o réu tenha agido sob o domínio da violenta emoção. As provas colhidas revelam apenas a prática da conduta delitiva pelo acusado, sem qualquer comprovação de fator externo capaz de justificar a incidência da referida atenuante.

7. Por fim, no que concerne ao pedido de reconsideração da pena aplicada, não há motivos que justifiquem a sua alteração. A reprimenda foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, dentro dos parâmetros legais, observados os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, revelando-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)